Tribunal: TJMT
Processo: 1003005-23.2020.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AURELINO ALVES DUARTE NETO - CPF: 029.206.121-82 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. UNIFICAÇÃO DE NEGÓCIOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PARTE RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO NOS TERMOS DO ARTIGO 373, II DO CPC. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ENTRE AS PARTES. VALORES DISPONÍVEIS POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DIRETA (TED). CONTA BANCÁRIA NÃO IMPUGNADA. DESCONTOS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Inicialmente,

no que tange a preliminar de incompetência arguida pela recorrente deve ser rejeitada tendo em vista que os documentos trazidos aos autos são suficientes para formar um juízo de convicção.
Assim, rejeito a alegação de incompetência absoluta por complexidade por entender pela desnecessidade da realização de perícia diante
da assinatura lançada nos documentos juntados na inicial e aquela lançada nos documentos juntados na contestação.

1.

É de conhecimento público que o Banco BMG e Banco Itaú fizeram acordo de unificação de negócios no crédito consignado (com desconto em folha), concentrando todas as operações relativas a empréstimo consignado no chamado Banco Itaú BMG consignado.

2.

Sob esse aspecto, ainda que se trate de pessoas jurídicas distintas, mostra-se de extrema dificuldade para o consumidor a identificação perfeita do seu credor, pois as atividades das empresas se confundem aos seus olhos, justificando-se, portanto, a aplicação da Teoria da Aparência. Por tal razão, não há se falar em ilegitimidade passiva da instituição financeira.

3.

Cuida-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula indenização por danos morais, ao argumento de que não contratou empréstimo consignado junto à empresa Recorrida, a qual vem realizando descontos mensais na sua folha de pagamento no valor de R$ 41,30 (quarenta e um reais e trinta centavos desde 2017.

4.

Instituição financeira Recorrida que se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos contrato de empréstimo consignado, devidamente assinados pelo Autor sendo nominados como
“Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Consignado com Desconto em Folha de Pagamento”
(id 91316121), além de documentos pessoais e comprovante de endereço, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

5.

Além do contrato, consta nos autos comprovantes de TED que foram creditados na diretamente na conta corrente do Recorrente nos valores de R$ 1.051,33; R$ 9.019,89; R$ 1.425,10; 417,05.

6.

Dessa forma, bastava que o consumidor trouxesse aos autos o extrato bancário da referida época, demonstrando que não se beneficiou de tais valores.

8.

Por tais razões, não há se falar em declaração de inexistência de débito, muito menos em indenização por danos morais, porquanto o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes, não havendo que ser falar em restituição de valores e a condenação do banco Recorrido por danos morais.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021